Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 20533211, intime-se a credora ZILDA PEDRO DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos cópia de laudo médico atualizado com o nome e especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto